Tribunal: TJSP
Processo: 1017829-65.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Coletivo. Empregado demitido. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa do beneficiário. Não acolhimento. Beneficiário de plano de saúde coletivo que tem legitimidade para postular a manutenção do contrato. Inteligência da Súmula 101 deste E. Tribunal. No mérito. 2. Inexistência de direito adquirido a regime de custeio.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Coletivo. Empregado demitido. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa do beneficiário. Não acolhimento. Beneficiário de plano de saúde coletivo que tem legitimidade para postular a manutenção do contrato. Inteligência da Súmula 101 deste E. Tribunal. No mérito. 2. Inexistência de direito adquirido a regime de custeio. Prática que não ofende a regra insculpida no artigo 31, da Lei no 9656/98, desde que não se majorem as mensalidades em valores acima daqueles praticados pelo mercado. Inexistência de prova de valor de mensalidade abusivo ou de alteração na cobertura assistencial. Precedentes desta E. Câmara e do C. STJ. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.